Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CONSTITUIÇÃO DE MATRIMÔNIO. SUSPENSÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de exoneração de alimentos, indeferiu a tutela de urgência para exonerar o autor da obrigação de prestar alimentos à filha.
2. Após a maioridade e a constituição de matrimônio pelo credor, cessa o dever do genitor de prestar alimentos, art. 1.708 do CC.
3. Recurso conhecido e provido.